Tribunal: TCU
Processo: 003.643/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1747/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial que apurou irregularidades no Serviço de Trens Urbanos de Maceió no exercício de 2004; Considerando que este Tribunal, ao apreciar o feito, mediante o Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2429/2018-TCU-Plenário , decidiu, entre outras medidas, imputar débitos e aplicar multas aos responsáveis; Considerando que o responsável Sr. Horácio Rafael de Albuquerque requereu o parcelamento da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em seis parcelas iguais; Considerando que o requerente já efetuou o pagamento de duas parcelas no valor de R$ 4.165,00, conforme os comprovantes juntados aos autos (peças 636 e 640); Considerando o pronunciamento da unidade instrutiva no sentido de que não há óbices ao parcelamento da dívida do responsável, e de que não há amparo legal para o atendimento do requerimento do parcelamento em parcelas iguais visto que, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, "incidirão sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais"; Considerando a proposição da Unidade no sentido de que seja estendida a autorização para parcelamento da multa aplicada também aos demais apenados, uma vez que o acórdão condenatório não conteve essa autorização; Considerando o pronunciamento favorável a essas medidas, consignado à peça 638 pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) autorizar o parcelamento da multa aplicada mediante o Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário ao Sr. Horácio Rafael de Albuquerque, em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, incidindo sobre elas os correspondentes acréscimos legais; b) a título de economia processual, estender o parcelamento das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas, aos demais apenados em débito e multa pelo Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU, caso venham a solicitar; c) alertar ao Sr. Horácio Rafael de Albuquerque e demais apenados de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, e, ainda, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 003.643/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.019/2009-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Bergson Aurélio Farias (XXX.079.144-XX); Carlos Roberto Ferreira Costa (XXX.980.074-XX); Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX); Famor - Fabricacao e Montagem de Equipamentos Industriais e Representacoes Ltda. (04.184.837/0001-99); G&a Nobre Ltda (03.553.201/0001-04); Gilmar Cavalcante Costa (XXX.038.184-XX); Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar (XXX.306.704-XX); José Carlos Lopes de Souza (XXX.846.344-XX); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX); José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX); espólio de José Zilto Barbosa Júnior (XXX.174.404-XX ); Log Logistica Comercial e Representacoes Ltda (04.463.080/0001-72); Mcc - Manutencao, Construcao e Comercio Ltda (00.400.963/0001-82); Mr Engenharia Ltda (03.066.245/0001-00); Pratica Engenharia e Construcoes Ltda (01.722.421/0001-99); Salinas Construcoes e Projetos Ltda (05.559.104/0001-54); Silva & Cavalcante Ltda - Me (03.924.817/0001-44); Tacofer Comercial Ltda (02.993.357/0001-43); Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cosmo Fernandes da Silva (5.131/OAB-AL), representando Damião Fernandes da Silva; Carlos Roberto Lima Marques da Silva (5.820/OAB-AL), representando José Queiroz de Oliveira; Bruna Sales Moura (11.875/OAB-AL), Reinaldo Cavalcante Moura (1972/OAB-AL) e outros, representando Silva & Cavalcante Ltda - Me; Alcione Soares Menezes Filho, Raquel Cristine Mendes Ramos e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Adeilson Teixeira Bezerra (4.719/OAB-AL), representando Adeilson Teixeira Bezerra; Yves Maia de Albuquerque e José Eduardo Barros Correia (3875/OAB-AL), representando Gilmar Cavalcante Costa; Fabricio Silva Ramos (6986/OAB-AL), representando Clodomir Batista de Albuquerque; Angela de Oliveira Grangeiro, representando José Zilto Barbosa Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.